Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.; visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do cedente FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO (ID 24307042). Ocorre que, analisando os documentos juntados, o cessionário pretende, na verdade, habilitar-se no Precatório 0001656-30.2017.807.0000, razão pela qual INDEFIRO a habilitação nestes autos e solicito que o supracitado cessionário faça a juntada da habilitação requerida no Precatório indicado na escritura pública ID 24307043. 1.1 Ressalte-se a lista de documentação necessária para fins de habilitação formal de cessionário pessoa jurídica: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) XXX para a cessionária XXX; VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VIII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IX) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e X) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Ademais, Intimem-se os (sub)cessionários INNOVA GEOPHYSIKA PESQUISAS DO SUBSOLO LTDA, MERCADO GLORIOSO LTDA, MR PISOTEK – PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA e TERENCE KLOCK DEUDEGANT (ID 8063630 – Pág. 35/36), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem requerimento de levantamento dos seus créditos, inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Deverá a Secretaria proceder à consulta INFOSEG para fins de localização de endereço/localização e intimação via postal, bem como cadastrá-los no sistema PJE como 3os interessados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto